Tribunal: TJSP
Processo: 2133734-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação indenizatória - Honorários advocatícios sucumbenciais - Verba arbitrada em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação - Equacionamento da lide, em sede de recurso especial, a resultar na divisão das

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação indenizatória - Honorários advocatícios sucumbenciais - Verba arbitrada em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação - Equacionamento da lide, em sede de recurso especial, a resultar na divisão das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a cargo da agravada e de 25% (vinte e cinco por cento) a cargo dos agravantes - Observância aos limites do título judicial - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133734-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FÁBIO PIRES MARQUES e MÁRCIA REGINA SCHADEK MARQUES, é embargada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133734-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.271
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2133734-52.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Fábio Pires Marques e outra
Embargada: Gafisa S/A
Voto n° 37.271
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento da sentença em
ação indenizatória - Honorários advocatícios sucumbenciais -
Verba arbitrada em quantia correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da condenação - Equacionamento da lide, em
sede de recurso especial, a resultar na divisão das custas
processuais e honorários advocatícios na proporção de 75%
(setenta e cinco por cento) a cargo da agravada e de 25%
(vinte e cinco por cento) a cargo dos agravantes - Observância
aos limites do título judicial - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 28/33 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, buscam os embargantes, mediante razões constantes de
fls. 1/5, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133734-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.271
3
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Fábio Pires Marques e Marcia Regina Schadek Marques
ingressaram com ação indenizatória em face de Gafisa S/A - fls.
8/50 (autos de origem).
A demanda foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
r. sentença, in verbis:
'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos
morais. Em consequência, julgo extinto o feito com fundamento
no art. 269, I, do CPC. O valor da condenação por dano moral
será corrigido pelos índices oficiais da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, a partir da data da sentença. Em ambos os casos,
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Reciprocamente sucumbentes, cada parte arcará com o
pagamento das custas já desembolsadas e com os honorários de
seus patronos. Custas finais a serem repartidas.' (fls. 64/71,
complementada às fls. 72, dos autos de origem).
Por ocasião do v. acórdão proferido às fls. 73/79 (autos de origem),
foi dado parcial provimento aos apelos das partes, nos seguintes
termos:
'INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda de imóvel -
Demora na entrega da unidade - Prazo certofixado para
conclusão do empreendimento e entrega aos compradores, não
observado - Não caracterização de ocorrência de força maior ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133734-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.271
4
caso fortuito - Condições apontadas a revelar falta de regular
previsão - Mora caracterizada - Falta da ré, inclusive, confessa -
Obrigação da ré de indenizar os compradores por perdas e danos
pelo período da mora na entrega da unidade, pela simples
indisponibilidade do bem, a partir da data prevista de entrega das
chaves até a sua efetiva entrega - Fixação em valor mensal
correspondente a 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado pela
Tabela Prática deste Tribunal, incidindo juros de mora de 1% ao
mês desde a citação - Cobrança de comissão de corretagem -
Venda de imóvel na planta - Ausente caracterização de efetiva
aproximação das partes - Corretores que são parceiros das
empreendedoras, prestando serviços em seu nome, sendo
destas a responsabilidade pelo pagamento da remuneração -
Restituição devida - Cobrança de serviços de assessoria -
Ausência de informação clara e precisa sobre os serviços e a
possibilidade de aferição de efetiva prestação - Contratação
induzida, configurando venda casada - Abusividade caracterizada
- Restituição devida - Danos morais - Cabimento - Fixação que
comporta redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Sentença
em parte, reformada - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
(...)
E, por fim, quanto à fixação do ônus de sucumbência, também
merece reparo, pois os autores decaíram de parte mínima dos
pedidos, motivo pelo qual a ré deve responder pela integralidade
das verbas de sucumbência, nos termos do artigo 21, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que
remunera condizentemente o trabalho do nobre patrono e
estando em conformidade ao previsto no artigo 20, parágrafo 3o
do Código de Processo Civil.
Assim, cumpre a parcial reforma da r. sentença de fls. 314/321
paracondenar
a
ré
ao
pagamento
de
indenização
pelodescumprimento do prazo de entrega em valor mensal
correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado
do
contrato,
calculada
entre
01.12.2010
a
11.07.2011,
devidamente atualizado pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal,com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, à restituição dos valores indevidamente cobrados
referentes: à comissão de corretagem,equivalente a R$ 27.960,00
(vinte e sete mil e novecentos e sessenta reais); à taxa SATI,
equivalente a R$ 4.424,69 (quatro mil e quatrocentos e vinte e
quatro reais e sessenta e nove centavos), tudo corrigido desde os
respectivos desembolsos pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação,para reduzir a indenização fixada a títulode danos
morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e também atribuir
integralmente o ônus de sucumbência à ré, na forma supra
citada, restando mantido, no mais, o teor da r. sentença atacada,
por seus próprios e jurídicosfundamentos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.'
Em sequência, opostos embargos declaratórios pela ora
agravada, restaram acolhidos para o fim de se reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133734-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.271
5
ocorrência de prescrição no tocante à comissão de corretagem e
de taxa de serviço de assistência técnico-imobiliária, decretando-
se a extinção da demanda nesse limite, com fundamento no art.
487, inciso II, do Código de ProcessoCivil/2015 - fls. 80/83.
Ato contínuo, o Recurso Especial no 1.794.402/SP -interposto
pela agravada e distribuído ao Min. Rel. Raul Araújo - resultou
parcialmente provido, para fins de afastar a condenação ao
pagamento de danos morais, in verbis:
'Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ,
dou parcial provimento ao recurso especial, tão-somente, para
excluir a condenação da recorrente ao pagamento de indenização
por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, arcará
a recorrente com 75% do valor das custas, bem como dos
honorários advocatícios, estes conforme fixados na origem,
e a recorrida com o restante - 25%. Publique-se.' (fls. 111/118
dos autos de origem).
Pois bem.
Os agravantes alegam que, no caso, ao contrário da r. decisão
atacada, não houve a resditribuição dos honorários advocatícios,
mas tão-somente das custas processuais.
Sem razão.
A análise da redação lançada na r. decisão monocrática
proferida por ocasião do Recurso Especial no 1.794.402/SP
revela - de forma clara - que, muito embora mantido o valor total
dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez
por cento) sobre o montante da condenação - ocorreu a
redistribuição entre as partes quanto ao valor a ser arcado por
cada qual.
Desta feita, por observados os exatos limites do título judicial,
cumpre a manutenção da r. decisão atacada, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133734-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.271
6
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator